Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. PEDIDO DE REVISÃO DE SANÇÃO E SAÍDAS ESPECIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA LEVE. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS.
1. Devidamente apurados os fatos pela Comissão de Avaliação Interdisciplinar e não havendo qualquer irregularidade no procedimento, inviável a desclassificação da falta grave para a falta de natureza leve, uma vez que a revisão judicial deve se ater apenas à correção de eventuais ilegalidades.
2. A prática de falta disciplinar de natureza grave pelo socioeducando, após a concessão de benefícios extramuros, revela comportamento inadequado e inaptidão para usufruir das saídas especiais anteriormente concedidas, como efeito da transgressão disciplinar.
3. Recurso desprovido.